Tribunal: TJMT
Processo: 1015333-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RAI 1015333-60.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por Instituição Educacional Matogrossossente – IEMAT mantenedora do UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de obrigação de fazer e indenização por danos morais no 1023952-20.2021.8.11.0041 movida por Yasmim Milhomem Macedo, que deferiu parcialmente a liminar para determinar que a ré, ora agravante, suspenda provisoriamente a cobrança dos valores mensais e se abstenha de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, acerca do débito aqui discutido, mas caso negativado, que promova a exclusão em cinco dias; determino ainda que a ré realize a rematrícula da parte autora, consequentemente possibilitar o aditamento, e não criar óbice a autora de utilizar o portal do acadêmico, campus universitário, laboratórios, biblioteca, salas de estudo, frequentar aulas, lista de chamada, realizar das provas nas datas programadas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixou o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.
A parte agravante sustenta que o magistrado de origem foi levado a equívoco, porquanto a parte adversa omitiu documentos imprescindíveis para a elucidação dos fatos.
Narra que “o cerne da discussão atine-se à nova sistemática do FIES para os contratos formalizados a partir de 2018/1, onde a parte não financiada é de responsabilidade do estudante por meio de recursos próprios, cujos valores encontram-se regularmente discriminados no DRI – Documento de Regularidade de Inscrição ao FIES e DRM – Documento de Regularidade de Matrícula, que é o Aditamento do Contrato FIES. Assim, os valores inseridos nos Termos de Participação e Adesão ao FIES são exatamente os valores cobrados pela Instituição de Ensino, e mais, no caso da aluna, os valores encontram-se descritos no seu DRI formalizado na semestralidade de 2021/1 [....]” (Id. 99283464, pág. 4-5, destaques no original)
Afirma que “a partir do NOVO FIES estabelecido no ano de 2018, os pagamentos das COPARTICIPAÇÕES (DIFERENÇA A SER CUSTEADA PELO ALUNO COM RECURSOS PRÓPRIOS) são realizados por meio de boletos bancários expedidos pelo próprio agente financeiro do programa do Governo Federal, não detendo a IES Agravante alçada ou acesso para suspender a cobrança realizada pela Caixa Econômica Federal, o que impossibilita o cumprimento parcial da medida liminar concedida, posto que somente à Instituição Financeira possui competência para esse mister.” (Id. 92283464, pág. 6, destaque no original).
Relata que a contrato de financiamento da parte agravada é posterior a 2017 de forma que incide sobre ele as regras do novo fies, notadamente as resolução 16e 22 de 2018.
Afirma que a parte agravada “não obteve o percentual de 100% de financiamento sobre os encargos educacionais na forma ofertada pela IES ao FIES, mas sim (de acordo com o cálculo instituído pela Lei do Fies de Renda Familiar na forma informada pelos Agravados quando de suas respectivas inscrições no programa) percentual de financiamento sobre o valor da semestralidade da IES para o FIES – na forma informada no Termo de Participação, LIMITADO INICIALMENTE ao valor máximo de financiamento a R$30.000,00 (trinta mil reais) para os contratos firmados entre 2017/1 a 2018/1, conforme Resolução 16, de 30 de Janeiro de 2018, e POSTERIORMENTE LIMITANDO o valor máximo de financiamento a R$42.983,70 (quarenta e dois mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos) aos novos contratos de 2018/2 e aditamentos aos contratos formalizados a partir de 2017/1, tudo conforme Resolução 22, de 05 de Junho de 2018.” (Id. 99283464, pág. 10).
Defende que o valor de limitação de financiamento refere-se ao valor disponibilizado para o financiamento ao aluno, e não ao valor da semestralidade da Instituição de Ensino Superior – IES praticada no âmbito do FIES como quer fazer crer a Agravada, conforme determina as Resoluções 16 e 22 que disciplina a matéria para o caso dos contratos dos alunos em demanda. Logo, as Resoluções além de não limitarem o valor da semestralidade praticada pelas Instituições de Ensino Superior do país, ainda determina que será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1.o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação dos encargos educacionais.
Esclarece que os boletos correspondentes a cobrança da diferença da mensalidade são geradas pelo agente financeiro, no caso a Caixa Econômica Federal, sendo totalmente legal a sua cobrança nos termos das normas que regulam o FIES, de forma que “não sendo a IES a emissora dos boletos, também não tem condições de enviar os dados dos Agravados aos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES). ENTRETANTO, TAMBÉM NÃO TEM COMO IMPEDIR que o Agente Financeiro realize as referidas negativações, pois conforme ditos anteriormente, pois são esses os titulares do crédito na forma da lei do FIES. Nesse raciocínio, a IES também resta impossibilitada de cumprir parcialmente a r. decisão liminar.” (Id. 992283464, pág. 27, destaques no original)
Mencionam estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito pugna pelo provimento do recurso para cassar a liminar proferida na origem.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Feita essa ponderação ao analisar os autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
A data em que o contrato de financiamento foi firmado entre o aluno e o FNDE é de vital importância para a solução da questão, pois é a partir da data de realização do contrato, que se verifica a possibilidade de eventual cobrança.
Nesse particular, impende destacar que o FNDE editou a portaria 638/2017, que definiu os limites máximos de financiamento e estabeleceu diferenças entre as contratações realizadas até o segundo semestre de 2016 e as posteriores ao primeiro semestre de 2017. Confira-se:
Art. 1o Estabelecer para o 2o semestre de 2017 o valor máximo de financiamento para realização de contratos e aditamentos de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:
I - Contratos formalizados até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).
II - Contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA. (destaquei)
Posteriormente o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil – CG-Fies, nos termos do artigo 4o-B da Lei no 10.260 de 2001, editou a resolução 22/2018 nos seguintes termos:
“Art. 1o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018:
I - Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos); e
II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).
§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018, referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.
§ 2o Será de exclusiva responsabilidade do estudante com contrato formalizado a partir do 1o semestre de 2017 o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais que superem o valor mencionado no inciso I do caput deste artigo. [...]”
Verifico nos autos que o contrato entabulado entre a parte agravada e o FNDE é datado de 25 de fevereiro de 2021 (Id. 998283477), portanto, se submete ao novo modelo do FIES instituído a partir da Lei no 13.530/2017.
Nesse ponto, identifico que se trata de contrato que estabelece valor máximo de financiamento por semestre, qual seja R$ 42.982,16 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), consoante se depreende da cláusula quinta.
E, o parágrafo primeiro da cláusula quinta é claro ao afirmar que o estudante é que deverá arcar com a diferença entre o valor semestral financiado e a diferença de encargos, em total conformidade com o que estabelece o §2o do artigo 1o da Resolução 22/2018.
Além disso, no termos do §4o do artigo 14 da Lei 10.260/2001 há previsão legal para a respectiva cobrança: “Para os financiamentos pelo Fies inferiores a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais, a parcela não financiada será paga pelo estudante em boleto único ao agente financeiro, o qual fará os repasses devidos às entidades mantenedoras até o segundo dia útil subsequente ao da compensação bancária, sem ônus adicionais para elas.”
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator